Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705448-45.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLEIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: M.R.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CLEIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025 17:30:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador